Tribunal: TJMT
Processo: 1012883-08.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012883-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), RAFAEL DURAN MUNHOZ - CPF: 031.999.981-51 (AGRAVADO), CINTIA MARY DUTRA BELINI - CPF: 354.119.648-30 (ADVOGADO), MARIO ANTONIO ESTEVES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.308.256/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO VALGAS RODRIGUES - CPF: 723.782.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pela empresa nomeada para realização de perícia médica, fixando o valor em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sob o fundamento de corresponder à complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

A agravante pleiteia a redução do montante para até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao argumento de que o valor arbitrado seria excessivo e desproporcional diante da perícia a ser realizada para apuração de eventual invalidez da parte autora em ação securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 24.000,00 fixado a título de honorários periciais revela-se compatível com a complexidade e extensão da perícia médica a ser realizada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação dos honorários periciais deve observar os quesitos formulados, a extensão dos trabalhos, a relevância da prova, o tempo necessário para sua execução e a qualificação profissional do perito, de forma a assegurar remuneração condigna ao expert sem, contudo, implicar excesso ou desproporcionalidade.

4.

Embora a perícia médica envolva exame multidisciplinar nas áreas de ortopedia e odontologia, e haja número expressivo de quesitos apresentados pelas partes, o valor proposto de R$ 24.000,00 revela-se elevado quando comparado a processos semelhantes já analisados pela jurisprudência.

5.

A proposta apresentada pelo perito não especifica com exatidão o tempo estimado para a realização dos trabalhos, o que fragiliza a justificativa para o montante inicialmente fixado, devendo prevalecer os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.

O valor pleiteado pela agravante (R$ 4.000,00) mostra-se insuficiente, pois não se pode desvalorizar o trabalho técnico especializado exigido pela perícia, sob pena de inviabilizar a nomeação de profissionais habilitados, especialmente em processo que tramita há cerca de seis anos sem resolução.

7.

A redução para R$ 13.000,00 (treze mil reais) se afigura adequada, por melhor se ajustar à complexidade dos trabalhos a serem desenvolvidos, equilibrando a justa remuneração do perito e o custo razoável da prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade do trabalho, a relevância da prova e a qualificação do perito, sendo possível a redução do valor arbitrado quando excessivo e sem adequada fundamentação quanto ao tempo e ao esforço técnico exigidos.

2.

O valor fixado a título de honorários periciais não pode ser ínfimo a ponto de desincentivar a atuação de peritos habilitados, especialmente em causas complexas ou com longa tramitação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face da decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 1008499-64.2019.8.11.0015, movida em seu desfavor por
RAFAEL DURAN MUNHOZ.

A decisão agravada rejeitou a impugnação aos honorários periciais e determinou o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que a empresa nomeada demonstrou os parâmetros que serão utilizados para a execução dos trabalhos, sendo compatíveis com o serviço que será realizado.

A Agravante afirma que o juízo
a quo
deferiu a prova postulada, e foram homologados os honorários periciais no valor de R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais).

Aduz que impugnou valor sugerido, uma vez que foi fixado em quantia excessiva, sem observar a proporcionalidade e razoabilidade, e pugnou pela redução do valor.

Alega que para a fixação dos honorários periciais devem ser observados os critérios da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo de execução, a natureza e o valor da causa, tudo em atenção ao princípio da moderação e proporcionalidade.

Sustenta que a proposta apresentada no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) não condiz com a média praticada por outros profissionais em casos análogos.

Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para reformar a decisão agravada reduzindo os honorários periciais propostos, em quantia não superior ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 283086896).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 288519850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal se refere a verificar a possibilidade de redução do valor fixado a título de honorários periciais, arbitrado em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), para quantia não superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por entender a Agravante que o montante arbitrado é excessivo e desproporcional em relação à complexidade da perícia médica a ser realizada.

Inicialmente, cumpre destacar que a fixação dos honorários periciais deve observar os quesitos ofertados, a extensão dos trabalhos, a relevância e particularidade da prova, além do tempo despendido na sua realização e a qualificação profissional do perito.

Observa-se que nos autos de origem foi pleiteado pela ora Agravante a realização de prova pericial consistente em perícia médica na parte Requerente

para verificar se há a alegada invalidez e seu respectivo grau (id. 140743760 – processo de primeiro grau).

O juízo
a quo
deferiu (id. 161336206 – origem) o pedido de produção de prova pericial da parte Agravante, ficando esta a cargo de realizar o pagamento dos honorários periciais.

Em razão da impossibilidade da Empresa inicialmente nomeada (Real Brasil Consultoria LTDA) de realizar o trabalho, o juízo nomeou a Empresa MEDIAPE – Mediação, Arbitragem, Recuperação de Empresas e Perícias LTDA para cumprimento dos trabalhos, tendo esta apresentado a proposta de honorários periciais em id. 168838167 (origem) no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

No caso em exame, muito embora se reconheça a qualificação e a relevante importância dos peritos nomeados, o que se verifica pelos elementos acostados aos autos é que o valor dos honorários periciais de fato está elevado e desproporcional, especialmente quando se compara com processos semelhantes analisados pela jurisprudência deste Tribunal.

Em que pese a proposta de honorários trazida ao feito delimitar os trabalhos a serem realizados (id. 168838167) não houve o detalhamento ao certo de quantas horas seriam necessárias para conclusão dos trabalhos, de maneira que, salvo melhor juízo, não há justificativa plausível para se subsidiar o patamar proposto, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, ainda que a perícia médica a ser realizada no caso não seja tão simples, até pela quantidade expressiva de quesitos trazidos pelas partes (12 do Autor – id. 163907897, 13 dos requeridos Mario Antonio e Rodrigo Moraes – id. 163326678 e mais 20 da Seguradora Agravante – id. 163089059), o valor indicado inicialmente está elevado e merece redução.

Faz-se a ressalva de que a Empresa responsável pelos trabalhos indicou em primeiro grau que a perícia seria realizada de forma multidisciplinar,
sendo as especialidades em ortopedia e odontologia
(id. 196087839), de modo que, mesmo entendendo pela redução, não se pode desconsiderar a relevância do trabalho dos peritos.

Nesse contexto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que é adequado minorar os honorários periciais para o patamar de R$ 13.000,00 (treze mil reais), por melhor se adequar à complexidade dos fatos.

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PARTO REALIZADO EM HOSPITAL – ALEGAÇÃO DE ERRO
MÉDICO
– PROVA
PERICIAL
–
HONORÁRIOS

PERICIAIS
SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO
VALOR
DOS
HONORÁRIOS
– ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a fixação de
honorários

periciais
, deve-se levar em conta a complexidade da perícia a ser realizada, verificando se o
valor
se encontra dentro do razoável, em observância ao tempo despendido e a importância para a causa. Admite-se a redução do
valor
dos
honorários

periciais
quando fixada em quantia exorbitante e incompatível com o trabalho a ser executado.
(N.U 1013268-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DE R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS) APRESENTADO PELO EXPERT – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001901-66.2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024).

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de indenização securitária.
Perícia médica. Impugnação ao valor dos Honorários Periciais. Discordância genérica e meramente subjetiva. Ausência de indicação de parâmetros objetivos a contrapor os critérios usados para fixação da verba honorária. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade observados. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert nomeado pelo Juízo à condução de perícia médica. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em definir se o valor dos honorários periciais é compatível e congruente às particularidades do caso concreto, atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos. 4 . A Resolução CNJ nº 232/2016 aplica-se exclusivamente a casos de justiça gratuita, não sendo extensível a partes sem essa condição, como é o caso da agravante. 5. Não sendo os critérios usados à fixação dos honorários periciais aberrantes ou manifestamente desproporcionais, cuja incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, a manutenção da decisão homologatório da proposta de honorários é medida impositiva. IV . Dispositivo 6. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184626820248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024). (Destaquei).

Registra-se que o valor pleiteado pela Recorrente (R$ 4.000,00) não se mostra adequado, pois não se pode desprestigiar o trabalho realizado pelos
experts
, sob pena de se inviabilizar a diligência por falta de profissional habilitado e interessado para a realização dos trabalhos, ainda mais quando se trata de um processo que tramita há aproximadamente 06 (seis) anos sem resolução.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Não obstante, diante da alteração do aludido valor,

determino
que o juízo singular intime o Perito para manifestar se aceita a redução dos honorários periciais, nos termos deste voto, sob pena de ser nomeado outro perito para realização dos trabalhos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025